Tribunal: TJMT
Processo: 1028215-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028215-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVANTE), DATAHENGA AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 37.537.108/0002-09 (AGRAVADO), DANIEL FAGUNDES PTASZEK - CPF: 006.397.229-89 (AGRAVADO), TATIANA PERPETUA MULLER PTASZEK - CPF: 037.293.339-41 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1028215-83.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Maxicase Máquinas Ltda.

Agravados:
Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE ARRESTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA OBJETO DO TÍTULO EXECUTIVO – INDEFERIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1028215-83.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Maxicase Máquinas Ltda.

Agravados:
Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Maxicase Máquinas Ltda., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1028215-83.2023.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda. e outros, indeferiu o pedido de arresto de máquina agrícola objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
.

Inconformada, a agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois,

a

concessão do arresto cautelar da máquina agrícola em questão, tem o objetivo de resguardar e garantir o recebimento da dívida, mediante a sua penhora futura e consequente satisfação do crédito que é objeto da ação de execução. Segue sustentando, que a probabilidade do direito legado está devidamente consubstanciada no título que embasa a demanda executiva, qual seja, o contrato de compra e venda de máquina agrícola usada com reserva de domínio firmado entre as partes, bem como na inscrição do débito em questão nos órgãos de restrição ao crédito. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará dano irreparável, tendo em vista o prejuízo sofrido, mormente por não estar financeiramente consolidada no mercado, já que foi constituída a pouco tempo. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maxicase Máquinas Ltda. move ação de execução por quantia certa em desfavor de Datahenga Agropecuária e Transportes Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de arresto de máquina agrícola objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC (id. 192434181).

Inconformado com a r. decisão, a exequente aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, a probabilidade do direito legado está devidamente consubstanciada no título que embasa a demanda executiva, qual seja, o contrato de compra e venda de máquina agrícola usada com reserva de domínio firmado entre as partes, bem como na inscrição do débito em questão nos órgãos de restrição ao crédito.

Seguiu sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará dano irreparável, tendo em vista o prejuízo sofrido, mormente por não estar financeiramente consolidada no mercado, já que foi constituída a pouco tempo.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 196197159).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois, a concessão do arresto cautelar da máquina agrícola em questão, tem o objetivo de resguardar e garantir o recebimento da dívida, mediante a sua penhora futura e consequente satisfação do crédito que é objeto da ação de execução.

No mais, trouxe as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela concedida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que
“não constato o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, mormente porque o autor não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. Afinal, não fora juntado pela parte exequente qualquer documento apto a comprovar a insolvência da parte executada. [...] Não custa dizer que o pouco tempo de mercado não é hábil a amparar o pedido, até por coerência com a própria postura da parte exequente que aprovou o crédito mesmo diante dessa mesma circunstância.”
(id. 192434181).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024